Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-72.2014.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001297-72.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA PATRACAO DE LIMA - CPF: 667.621.541-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO BARBOSA (APELADO), MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 097.342.798-15 (ADVOGADO), PEDRO BARBOSA - CPF: 593.769.021-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0001297-72.2014.8.11.0033 – São José do Rio Claro

Apelante:
Maria Madalena Patracão de Lima.

Apelado:
Pedro Barbosa.

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –– IMOVEL RURAL - COMODATO VERBAL NÃO ONEROSO – RECUSA NA ENTREGA DA ÁREA – ESBULHO CARACTERIZADO - REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de comodato verbal não oneroso, a recusa em devolver o imóvel, quando notificado o comodatário, inquina de precariedade a posse assim exercida, devendo ser acolhido o pleito de reintegração.

E legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte autora demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via interpelação verbal e em tentativa de acordo perante o CEJUSC, caracterizando esbulho, a permanência injustificada na posse do bem.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0001297-72.2014.8.11.0033 – São José do Rio Claro

Apelante:
Maria Madalena Patracão de Lima.

Apelado:
Pedro Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Madalena Patracão de Lima
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0001297-72.2014.8.11.0033, proposta em desfavor de
Pedro Barbosa,

que julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Irresignada, a apelante sustenta que restou comprovada a existência da posse e do esbulho praticado pelo apelado, vez que todas as pessoas ouvidas em juízo, sendo 1(uma) testemunha e 4 (quatro) informantes, afirmam que a autora residia no imóvel litigioso.

Alega que em razão do falecimento do seu companheiro e por possuir problemas de saúde, a autora não possui condições de exercer a detenção sobre o imóvel, e, por isso, deixou sob os cuidados do réu, que é seu enteado.

Diz, no entanto, que o contrato verbal não se trata de compra e venda, tampouco de doação, assemelhando ao comodato, por se tratar de cessão gratuita.

Assenta que o esbulho esta caracterizado em razão da recusa do apelado em devolver o imóvel.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões (id n. 163766060).

É o relatório.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0001297-72.2014.8.11.0033 – São José do Rio Claro.

Apelante:
Maria Madalena Patracão de Lima.

Apelado:
Pedro Barbosa.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta por Maria Madalena Patracão de Lima, em face de Pedro Barbosa, no qual busca a proteção possessória em relação ao imóvel lote nº. 07, com área de 52,5140 ha, situado no Assentamento Santana D’Agua Limpa, localizado no Município de São José do Rio Claro, que esta sendo objeto de esbulho em razão da recusa injustificada do réu em devolver o bem que lhe foi cedido a título de comodato verbal gratuito.

Narrou a autora na inicial, que juntamente com o seu

cônjuge Sinézio Barbosa foram beneficiados pelo programa de reforma agrária e, mediante o processo administrativo nº 54243.001105/2004-94, homologado em 05.02.05, foram assentados no lote nº. 07, com área de 52,5140 ha, situado no Assentamento Santana D’Agua Limpa, localizado no Município de São José do Rio Claro/MT.

Diz, então, a apelante, que em 26.03.12, o seu cônjuge veio a óbito e por estar em momento de fragilidade, e em razão da sua deficiência visual, deixou o lote sob o cuidado de seu enteado, senhor Pedro Barbosa, ora apelado, mediante contrato verbal e não oneroso.

Ressalta, no entanto, que o requerido a fez assinar uma procuração com poderes para dispor do sitio, e ato continuo, se apossou do imóvel recusando em devolver o lote rural.

Em razão de tais fatos, manejou a ação possessória objetivando a reintegração na posse do imóvel.

Decorrida a marcha processual com a realização de constatação da área litigiosa, tentativa de conciliação infrutífera, apresentada defesa, réplica e designada audiência de instrução e julgamento com a produção de prova oral, mediante oitiva de testemunhas e informantes, o MM Juiz
a quo,
proferiu sentença julgando improcedente o pedido, por não evidenciar os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório, notadamente a posse da autora sobre o bem e o esbulho praticado pelo requerido.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se a controvércia em definir se restou comprovada pela parte autora a posse do imóvel objeto da ação possessória e o alegado esbulho pela parte requerida, decorrente da recusa injustificada em restituir a coisa que segundo alega a autora,

foi cedida ao réu a titulo de comodato verbal não oneroso.

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
. Explico.

Os autos revelam que a autora juntamente com o seu finado cônjuge Sinézio Barbosa, foram contemplados pelo
Programa de Reforma Agrária com a cessão da posse emitida pelo INCRA de uma área de terras de 52,5140 ha, situado no Assentamento Santana D’Agua Limpa, consistente no lote 07, localizado no Município de São José do Rio Claro (id n. 163767393 - fl. 149).

O contexto fático probatório produzido, formado por provas documental e testemunhal, corrobora que a autora residia com o
de cujus
no local, onde este realizou benfeitorias, abriu pastagens, edificou uma casa, e criava bovinos, até o seu óbito, em 26.03.12, quando então, permaneceu por mais alguns meses e em razão de ser portadora de necessidades especiais (deficiente visual), e não possuir condições de residir sozinha na área,

transferiu

o imóvel ao filho do falecido – Sr. Pedro Barbosa, ora apelado, para que este cuidasse do lote de terra.

Sinala-se que as provas produzidas convolam no sentido de que a transferência da coisa, se deu a titulo de comodato verbal gratuito, vez que a autora afirma que não houve contrato de compra e venda, tampouco doação do imóvel, e as testemunhas desconhecem qualquer transação em relação ao bem, apenas, são uniformes em afirmar que a autora residia no sitio com o Sr. Sinézio Barbosa e que o requerido, ora apelado, após a morte do falecido, passou a cuidar da área de terras.

Veja:

A testemunha

Hildevam Silva da Costa, ouvido na condição de informante, afirmou

que conhece a autora e o requerido, bem como que conheceu o Sr. Sinézio Barbosa há

mais ou menos uns dez anos e que a

D. Maria conheceu

depois que ela foi morar no sítio. Disse que o requerido foi a única pessoa que viu na propriedade após o falecimento do Sr Sinézio, a qual fica em frente ao sitio que possui e que não tem conhecimento que o falecido vendeu o sitio. ( id 163766053)

Na mesma direção, seguiram as declarações do informante Joaninho de Lima, o qual atestou que conhece a autora há aproximadamente dezesseis anos, que conheceu o Sr. Sinezio e que quando o finado adquiriu o sítio, ele já morava junto com a autora, pois fez um orçamento de uma madeira para o falecido. Sabe da deficiência visual da autora, em decorrência da diabetes, porém não tem conhecimento se ela teria ou não condições de ler e assinar qualquer documento.

Afirma que o Sr. Sinezio nunca comentou com o depoente sobre ter vendido ou abandonado o sítio. Sempre teve conhecimento de que o sítio era do Sr. Sinézio e da autora. ( id 163766053)

Já a informante Sandra Maria Nascimento Tomaz, assinalou que conhece autora e o réu,

que frequenta a casa do requerido desde que este mudou para Mato Grosso. Declarou que quando da morte do Sr. Sinezio, a dona Maria, então autora,

ficou um tempo na casa do Pedro (réu) e depois foi morar com os filhos e nesse tempo quem tomou conta da área de terras foi o requerido- Pedro, e que desconhece qualquer atrito em relação à propriedade; que

quando do falecimento do Sr. Sinézio teve conhecimento de que o requerido vendeu o gado que estava no local e dividiu entre a autora e os irmãos, e disse que a autora morou no sitio com o Sr. Sinézio e pelo que sabe o imóvel não foi vendido, pois o sitio continua sendo da família, porque o requerido Pedro é quem estava fazendo a manutenção do local.

Ressaltou, ainda, que o requerido Pedro também é beneficiário de um sitio, que fica localizado perto do caju, uns 6 km da área do seu pai Sr. Sinézio, e que esta cuidado de ambos os imóveis. ( id 163766053)

Na mesma toda a informante Rogéria dos Santos, afirmou que a autora trabalhou com a depoente entre 1995 a 2003, que quando casou com o Sr. Sinézio ficou um tempo morando na cidade depois foram morar no sitio, e que a após a morte do Sr. Sinézio não sabe informar se o requerido comprou o imóvel, mas que ficava ajudando na manutenção do local. ( id 163766053)

Por sua vez a testemunha José Gomes, disse que conhece a autora há mais de 15 anos, que quando ela ficou viúva casou com o Sr. Sinézio e que quando saiu o assentamento Santana da Água Limpa, o casal

foi morar no sitio, que após a morte do Sr. Sinézio, a autora ficou morando sozinha um tempo no local, e depois, por problemas de saúde teve que sair. ( id 163766053)

Assim é que do arrazoado, o que se verifica é que a apelante detinha a posse do imóvel até o falecimento do seu cônjuge – Sr. Sinézio, e o cedeu mediante comodato verbal não oneroso ao apelado, para que cuidasse do bem por não possuir condições de saúde em permanecer no local e decorrido certo tempo, requereu a devolução da área, inclusive foi ao CEJUSC na tentativa de resolução amigável e, diante da recusa do apelado, em restituir o imóvel, manejou a ação possessória, de sorte que

resta caracterizado o esbulho possessório.

Ressalta-se que a posse da área foi automaticamente transferida à autora com a morte do Sr Sinézio, vez que conforme documento emitido pelo INCRA com o falecimento do beneficiário da área, a posse passa para o cônjuge sobrevivente como ressai do Espelho da unidade Familiar emitido pelo INCRA (id n. 163767393 – fl. 149).

Desta feita, como o óbito do Sr. Sinézio a autora passou a exercer a posse do imóvel, a transferindo por mera cessão não onerosa ao apelado, filho do falecido, para que cuidasse do imóvel, porque não possuía, ate então, condições de saúde para cuidar da área.

Assim, é indubitável a ocupação da área a título gratuito.

No entanto, malgrado o apelado exercesse a posse justa sobre a área litigiosa amparado em contrato de comodato verbal, referida posse convolou-se em ilegítima, a partir do momento em que foi interpelado pela autora (verbalmente e, empós, perante o CEJUSC), para devolver o imóvel, e recalcitrou em restituir a coisa emprestada, permanecendo no local, a partir de quando configurado está o esbulho possessório. Assim é que, feita a notificação, passa a ser injusta a posse, posto que precária.

Nesse sentido, já decidi em caso análogo.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA -

RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO -

RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO -

DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial,

a negativa em restituir o

imóvel que ocupa em comodato, faz cessar

a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito,

não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.

Recurso desprovido”.
(RAC n.

1000166-45.2018.8.11.0020, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 30.09.21)

Na mesma toada, é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL PELO PROPRIETÁRIO A SEU PAI E SUA COMPANHEIRA – RETOMADA DO BEM, APÓS A MORTE DO SEU GENITOR – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PLEITEADA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – ESBULHO EVIDENCIADO – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUIZ A QUO – LIMINAR REINTEGRATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Na hipótese, o Agravada demonstrou a sua posse, bem como ficou configurado o esbulho da parte Agravante, uma vez que atos de mera permissão ou comodato gratuito não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do CC.
” (RAI n.

1026938- 37.2020.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 04.05.21)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE PROVAS E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM DE MANEIRA SUFICIENTE O CONTRATO DE COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA PARA A DESOCUPAÇÃO ANTE A POSSE PRECÁRIA EXERCIDA – AUSÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO – ESBULHO CONFIGURADO EM FACE AOS PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES INDIRETOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO - REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC – MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo provas suficientes acerca da existência de comodato verbal em relação a imóvel, deve ser deferida, à luz do artigo 561 do CPC, a medida liminar de reintegração de posse, eis que os Autores/Agravados se desincumbiram em demonstrar a posse indireta do imóvel; e, ante a notificação para a desocupação, seguida de recusa de saída do bem, configura-se o esbulho”
. (RAI n. 1018407-93.2019.8.11, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 07.07.20)

Diante desse cenário, realizada a interpelação judicial, a negativa em restituir a coisa emprestada caracteriza esbulho possessório, restando, assim, a partir de então, evidenciados os requisitos para a tutela possessória, vez que demonstrada a posse indireta, o esbulho e a perda da posse, de modo que merece acolhimento a pretensão recursal.

Assim sendo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial , afim de determinar que o requerido, ora apelado, promova a desocupação

do imóvel litigioso -

l
ote nº. 07, com área de 52,5140 ha, situado no Assentamento Santana D’Agua Limpa, localizado no Município de São José do Rio Claro, mediante a expedição do mandado reintegratória, no prazo a ser assinalado pelo magistrado
a quo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023